Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS INICIAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Revela inadequação da via eleita a pretensão de correção de valor da causa formulada em contrarrazões recursais.
2. De acordo com o art. 922 do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação; contudo, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
3. A possibilidade de parcelamento do débito prevista para o processo de execução não se aplica ao cumprimento de sentença, devido à expressa vedação legal, constante no art. 916, § 7o, do CPC.
4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme art. 507 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Contrarrazões parcialmente conhecidas.